Tribunal: STF
Processo: AO 2423
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela provisória incidental em ação originária, formulado por Waldeneide de Araújo Câmara, fundado no art. 102, I, n, da Constituição Federal - CF.
    A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho - CGJT entendeu pela inexistência de competência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região -TRT14 para julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Trabalho - MPT, nos autos da Reclamação Trabalhista 0203900-75.1989.5.14.0002, tendo em vista que mais da metade de seus desembargadores declararam-se impedidos ou suspeitos para apreciar o feito.
    Anteriormente à decisão proferida pela CGJT, o agravo de petição interposto pelo MPT havia sido monocraticamente julgado pela única magistrada desimpedida, a Desembargadora Vânia Maria da Rocha Abensur, que dele não conheceu.
    Nestes autos, a advogada Waldeneide de Araújo Câmara insurge-se contra decisão proferida pelo juízo da execução no referido processo 0203900-75.1989.5.14.0002, mediante a qual condicionou-se a liberação de valores referentes a honorários advocatícios ao desfecho do agravo de petição interposto pelo MPT.
    Afirma que não está abrangida pelo inconformismo apontado neste agravo, tendo em vista que o seu objeto abrange tão somente os advogados contratados pela agremiação sindical, o que não é o caso da agravante, que atuou de forma independente e por cada cliente individualmente, sem qualquer interferência do respectivo sindicato.
    Pugna, assim, pela concessão da tutela de urgência incidental, para liberação dos seus honorários advocatícios contratuais, via alvará judicial, sem prejuízo dos seus acréscimos legais de atualização.
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que os pressupostos da medida cautelar incidental não estão presentes.
    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte possui competência para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal - CF, ressalvado melhor entendimento quando do exame vertical do mérito.
    Feito esse registro, colhe-se dos autos que, no ano de 1989, foi ajuizada reclamação trabalhista no Estado de Rondônia, para reenquadramento dos servidores daquele antigo Território no Plano Único da Área de Educação, previsto na Lei 7.596/1987, o que ensejaria diferenças de até 140% nas suas remunerações.
    Ocorre que todos os integrantes do TRT14 declararam-se suspeitos ou impedidos para atuar no presente caso, à exceção da referida desembargadora designada pela Presidência da Corte local como relatora dos recursos, quando então, segundo o MPT, foram praticados diversos atos em ofensa ao Regimento Interno daquele Tribunal. 
    Assim, por entender configurada situação extrema e excepcional, o Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho deferiu a liminar em correição parcial (autos 1000651-63.2018.5.00.0000) para suspensão dos pagamentos, com amparo no seu regimento interno, com vistas a garantir o resultado útil do processo.
    Passando aos requisitos da medida cautelar incidental ora requerida, relembro que, para o seu deferimento, é indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
    Já a tutela de evidência pode ser deferida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, caput, parágrafo único, do CPC).
    No caso, observa-se que a controvérsia cinge-se à decisão proferida pelo juízo da execução, em ação que tramita há mais de 30 anos na Justiça trabalhista de Rondônia, mediante a qual condicionou-se a liberação dos honorários advocatícios ao desfecho do agravo de petição interposto pelo MPT.
    Assim, os requisitos da medida incidental, definitivamente, não estão presentes no caso em exame, tendo em vista que a referida decisão, ao menos aparentemente, não violou o devido processo legal, tampouco pautou-se em manifesta ausência dos requisitos necessários à sustação dos pagamentos.
    Não bastasse, além de inexistir plausibilidade do direto invocado, não existe também periculum in mora, seja pela longevidade da discussão, seja porque o julgamento por esta Suprema Corte do mérito do recurso de agravo já se avizinha. 
    Por outro enfoque, o que faz-se presente é o periculum in mora inverso, pois mostra-se manifestamente temerária, com alto risco de irreversibilidade, a autorização dos pagamentos requeridos por esta via incidental. 
    Assim, é totalmente prudente e recomendável a não realização de qualquer levantamento de valores, até o julgamento do mérito do recurso interposto, diante das alegações do MPT e considerando os valores envolvidos – superiores a R$ 120 milhões de reais, considerando o valor aproximado do total dos créditos.
    Neste cenário, ao menos em um juízo preliminar, próprio das medidas de urgência, inexistem fundamentos capazes de autorizar o pagamento requerido, seja quanto à falta de plausibilidade do direito invocado, seja em relação à ausência de razoabilidade para o levantamento de valores discutidos há mais de três décadas.
    Isso posto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência incidental.
    Publique-se.
    Após a publicação, tornem os autos conclusos.
    Brasília, 30 de junho 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator